Tribunal: TJMT
Processo: 1051565-34.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051565-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ANDERSON NEVES FREITAS - CPF: 014.216.811-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 16 A 19/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vista dos autos PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07/12/2023 ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 12/12/2023. SESSÃO DO DIA 13/12/2023: RETIRADO DE PAUTA SESSÃO DE 19 A 22/02/2024: ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024. SESSÃO DE 26 A 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. (SESSÃO DE 16 A 19/10/2023) DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso, reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente o pedido apenas para o boqueio administrativo no sistema DETRAN-MT do veículo HONDA/CG 125 FAN KS(Nacional), Placa NPQ2107, Renavam 00224504460 POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL DE TRÂNSITO - INCIDÊNCIA PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, in verbis:

“Diante do exposto, resolve-se o mérito e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR, com efeitos a partir da citação, que o autor ANDERSON NEVES FREITAS não é o proprietário do Veículo HONDA/CG 125 FAN KS (Nacional), Placa NPQ2107, Renavam 00224504460, Fabricação/Modelo 2010/2010, determinar que o DETRAN/MT que proceda anotação no prontuário do veículo do teor da presente sentença bem como de restrição à circulação do automóvel.”

A parte recorrente postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, para que seja determinada a baixa do veículo objeto desta ação.

As parte recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Processo 1051565-34.2022.8.11.0001

Número de ordem 158

Relator JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido ANDERSON NEVES FREITAS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos em virtude de julgamentos sob minha relatoria em casos da mesma vertente.

Recurso inominado interposto pela autarquia estadual contra sentença de parcial procedência, cujos fundamentos seguem:

“[...] Diz a inicial que a parte autora vendeu um veículo a pessoa que não sabe identificar, a qual não realizou a transferência junto ao órgão de trânsito, conduta que lhe ocasiona débitos de natureza tributária e não tributária.

A pretensão é de desvinculação da parte requerente da responsabilidade relativa ao bem móvel do qual afirma não ser proprietário.

[...]

Assim, o antigo proprietário só se exime da responsabilidade sobre o veículo após realizar a comunicação da venda do bem móvel junto ao órgão de trânsito.

No caso dos autos a parte autora sequer apontou dados mínimos que possam identificar o comprador, não deu detalhes do alegado negócio jurídico, não apresentou o mínimo indício de prova documental que permita aferir a tradição alegada.

O juízo encontra no próprio relato inicial limites para o prosseguimento da instrução,

inviabilizada a prova testemunhal sobre os fatos dada a ausência de elementos mínimos a justificarem a realização de ato processual para o desiderato.

O art. 373, I, do CPC/2015 determina que ao autor cabe ao prova do fato constitutivo do seu direito. Na espécie a parte requerente não se desincumbiu a contento, de forma a comprovar que se efetivou a tradição e nem mesmo trouxe elementos minimamente suficiente para permitir instrução.

No entanto, é certo que o fato de não ter comprovado a tradição somente elimina a pretensão de desonerar-se de débitos, pois ainda que tenha, de fato, realizado a venda (o que não foi comprovado) mantém a responsabilidade pelas dívidas de não ter identificado o novo adquirente do veículo.

Porém não prejudica a resolução da lide no que tange ao

objetivo de ter afastado o vínculo de propriedade, de modo a ficar indefinidamente ligado a uma situação jurídica que afirma que não existe e suportando suas consequências exclusivamente por não ter cumprido integralmente

a legislação administrativa.

[...]

Na espécie, embora não tenha comprovado a tradição é certo que a parte autora demonstra, pela declaração formulada na inicial,

que já não possui o animo de dono e desconhece o paradeiro do bem móvel

de forma que

é justo que desonere-se com a declaração de negativa de propriedade do veículo.

No entanto, ante a incerteza se o automóvel continua em circulação, em paralelo há que se adotar medidas para que se viabilize a imediata apresentação do novo proprietário para que, da mesma forma que resolvida a situação particular da parte autora, se atenda ao interesse público geral de manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores e a segurança no trânsito.

[...]

Ademais, cumpre asseverar que a expedição do mandado de busca e o bloqueio administrativo são medidas alheias à pretensão manifestada no pedido mediato do autor, de forma que a declaração de inexistência de propriedade é medida suficiente para desonerá-lo das responsabilidades com as quais este não merece arcar.

Diante do exposto, resolve-se o mérito e JULGA-SE PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR, com efeitos a partir da citação, que o autor ANDERSON NEVES FREITAS não é o proprietário do Veículo HONDA/CG 125 FAN KS(Nacional), Placa NPQ2107, Renavam 00224504460, Fabricação/Modelo 2010/2010, determinar que o DETRAN/MT que proceda anotação no prontuário do veículo do teor da presente sentença bem como de restrição à circulação do automóvel.

[...]”

Pois bem. Impossível o pedido de desvincular o cadastro do veículo automotor, quando a ausente a indicação de um titular, ainda que sob a ótica da renúncia de propriedade (art. 1.275, II, CC), tendo como realce o argumento de que a natureza do bem a transferência é operada pela tradição. De forma semelhante, julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

(TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

2. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que não se admite a renúncia de direito sobre veículo automotor para fins de exclusão de propriedade desse bem.

3. Se ausente qualquer documento comprobatório da suposta venda do veículo a terceiro, afigura-se descabida a pretensão de transferência do bem, dado que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT, N.U 1000596-08.2019.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal, nas três composições, inclusive da minha relatoria:

RENUNCIA A PROPRIEDADE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de prova mínima indiciaria acerca da tradição do bem móvel, da realização da comunicação de venda ao DETRAN/MT, e ou do paradeiro do veículo, torna temerária a declaração de inexistência de propriedade e afastamento da responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

(TR-MT, N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, CPC).

2. Hipótese em que a parte objetiva a declaração de negativa de propriedade de veículo automotor, mas não se desincumbiu do encargo em demonstrar a sua efetiva transferência, sendo inviável a pretensão de forma genérica e irrestrita em cotejo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. “Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação” (TJ-MT, N.U 1013121-28.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 27/10/2020).

4. Sentença em consonância com o quadro probatório dos autos, norma regente e entendimento jurisprudencial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1000461-93.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

Feitas essas considerações, transcrevo o pedido inicial formulado pela parte autora, ora recorrida:

“[...]

d) Sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos, confirmando a liminar, caso deferida, para determinar ao requerido que promova o bloqueio do veículo HONDA/CG 125 FAN KS(Nacional), Placa NPQ2107, Renavam 00224504460, lançando o impedimento no registro do automóvel, deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberado apenas após a regularização da titularidade;

[...]”

Observados os limites do pronunciamento jurisdicional (art. 492, CPC), o dispositivo da sentença ultrapassa os contornos do pedido inicial, notadamente porque não há pedido declaratório de inexistência de propriedade, mas, sim, inserção de bloqueio nos cadastros do veículo. É o que se extrai da própria causa de pedir:

“[...] É fato que, a partir do encontro de vontade das partes, o contrato de compra e venda se considera perfeito e obrigatório, com eficácia plena quando do pagamento do preço e da entrega da coisa, mesmo que realizado verbalmente quando não há forma obrigatória prevista em lei. Além disso, por força do art. 1.267 do Código Civil1 , no momento da tradição do veículo aqui identificado, por ser ele um bem móvel, o autor deixou de ser proprietário. Ocorre que a não comunicação da venda ao DETRAN/MT no prazo de 30 dias seguindo os ditames previstos no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro em vigor na época da venda (Lei nº 9503/97)2 fez com que o requerente permanecesse vinculado ao veículo, pois o adquirente também não cumpriu com a sua incumbência legal, ante a não efetivação da transferência da propriedade dentro do prazo legal, descumprindo a regra do artigo 123 também do CTB

Contudo, ante a ausência de prova, a impossibilidade de se identificar o comprador, o desconhecimento do paradeiro do veículo e da identificação do seu atual proprietário, somente resta ao autor pleitear pelo lançamento do impedimento para bloqueio do veículo, por ser inadmissível que o requerente permaneça vinculado indeterminadamente a um bem que já não é mais proprietário.”

Por ser matéria de ordem, cognoscível seu reconhecimento de ofício.

Assim, embora não seja passível a renúncia de forma irrestrita nem a desvinculação do veículo, como normalmente ocorre em casos do mesmo naipe, o pedido é o bloqueio no sistema do DETRAN. O caso guarda particularidade, pois, segundo constado, o veículo é do ano de 2010 e vendido em 2014, quase 10 (dez) anos do fato.

Há a inconsistência dos dados e, após o período, não indicam outros registros. Dessa feita, são circunstâncias a serem aquilatadas, com a finalidade de compelir a regularização.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso, reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente o pedido apenas para o boqueio administrativo no sistema DETRAN-MT do veículo
HONDA/CG 125 FAN KS(Nacional), Placa NPQ2107, Renavam 00224504460
.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024